Tribunal: TJMT
Processo: 0054515-54.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no 0054515-54.2015.811.0041
RECORRENTE: CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA.
RECORRIDO: TAIS CAROLINE TRINDADE DE QUEIROZ
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto pela CONCREMAX CONCRETO ENG E SANEAMENTO LTDA contra a decisão de ID. no 26701472 que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pela ora recorrente.
Não foi verificada a existência, no STJ, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 05 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVII